Tribunal: TJMT
Processo: 1019251-30.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1019251-30.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[REGINA MAURA DA CRUZ - CPF: 781.830.901-25 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N°.

1019251-30.2025.8.11.0001

Agravo Interno n°.

1019251-30.2025.8.11.0001

Agravante:
Regina Maura da Cruz

Agravada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por consumidora contra decisão monocrática que conheceu de recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A sentença reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes, julgou improcedente o pedido autoral e condenou a autora por litigância de má-fé. No agravo, a recorrente requer a reforma da decisão para o acolhimento dos pedidos formulados na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há relação jurídica entre a autora e a empresa ré que justifique a cobrança questionada; (ii) definir se a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito constitui ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo interno não apresenta argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, uma vez que as razões recursais não guardam pertinência com os fundamentos da decisão monocrática.

4.

A empresa agravada comprova a existência da relação jurídica mediante apresentação de contrato assinado, documentos pessoais, extratos de débitos e identificação biométrica da parte autora.

5.

A negativação decorre do não pagamento de débito validamente constituído, configurando exercício regular de direito, inexistindo ilicitude na conduta da empresa.

6.

Inexistindo ato ilícito ou abuso por parte da agravada, é indevida a indenização por danos morais pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação de contrato assinado, documentos pessoais, extratos e biometria facial comprova a relação jurídica entre as partes.

2.

A inscrição em órgãos de proteção ao crédito com base em débito legítimo constitui exercício regular de direito.

3.

A ausência de ato ilícito afasta a pretensão de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 489, § 1o, inciso IV.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível, Número Único 1041733-34.2023.8.11.0003, Relator Jorge Alexandre Martins Ferreira, Julgado em 9.12.2024, Publicado no DJE 12.12.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N°.

1019251-30.2025.8.11.0001

Agravo Interno n°.

1019251-30.2025.8.11.0001

Agravante:
Regina Maura da Cruz

Agravada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

RELATÓRIO

Agravo Interno

de
Regina Maura da Cruz
.

Ação:

Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
3o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença: (Id.

317661384

)
reconheceu a relação jurídica entres os litigantes e julgou improcedente o pedido autoral, bem como condenou a recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Decisão Monocrática (Id.
318208886
)
:
conheceu d
o
recurso inominado interposto por
Regina Maura da Cruz
e, monocraticamente,
negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência pelos próprios fundamentos.

Agravo Interno (Id.

322505852):

requer a reforma da decisão para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões:
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N°.

1019251-30.2025.8.11.0001

Agravo Interno n°.

1019251-30.2025.8.11.0001

Agravante:
Regina Maura da Cruz

Agravada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

VOTO

Eminentes Pares;

Da análise das razões do agravo interno interposto, é possível identificar que inexiste relação entre as razões do inconformismo e os fundamentos da decisão cuja reforma pretende o agravante.

Pelo conjunto probatório constante dos autos, conclui-se que a empresa de distribuição de energia se desincumbiu do ônus que lhe competia, ao demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes, por meio da apresentação de contrato assinado de próprio punho, cópia de documento pessoal, extratos de débitos e comprovação por meio de biometria facial, razão pela qual é considerada regular a cobrança realizada.

Sem razão a agravante, portanto, ao sustentar não ter relação jurídica com a agravada. Por consequência, o direito não ampara a pretensão de declaração de inexigibilidade e inexistência do negócio jurídico.

No presente caso
, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pela empresa agravada a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois agiu no exercício regular de direito ao efetuar a negativação do nome da autora, em razão da inadimplência.

Colaciono aqui julgado da Turma Recursal que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“
AGRAVO INTERNO - RECURSO INOMINADO IMPROVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – CARTÃO DE CRÉDITO – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
.1. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova do pagamento do débito questionado no valor total de R$ 108,36 (cento e oito reais e trinta e seis centavos), a inclusão do nome do consumidor inadimplente em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.2. Decisão monocrática mantida.3. Recurso conhecido e desprovido.(N.U 1041733-34.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024)”.

Dessa forma, demonstrada a existência da relação jurídica entre as partes, não há que se falar em ato ilícito praticado pela agravada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026